Tribunal: TJDFT
Processo: 0742121-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. embargos de declaração. Deserção. erro material. embargos acolhidos. princípio da dialeticidade. mitigação nos juizados especiais. preliminar rejeitada. recurso inominado. direito do consumidor. retenção de taxa de conveniência. cancelamento da compra dentro do prazo de reflexão. ilegalidade da retenção. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial. Foram opostos embargos de declaração contra a decisão monocrática que declarou a deserção do recurso.
2. De início, observa-se que os embargos de declaração devem ser acolhidos, na medida em que a comprovação do preparo realmente foi realizada pelo recorrente, conforme ID 65732294. Assim, revoga-se a decisão de ID 66331408. Recurso inominado próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65732299).
II. Questão em discussão
3. Discute-se se os efeitos da revelia, bem como a legalidade da retenção da taxa de conveniência, sob o argumento da ré de que cumpriu com seu dever, que era o de intermediar vontades dentro do ambiente eletrônico, consistente na venda de ingressos para evento festivo. Questiona-se, ainda, o cabimento da devolução da taxa de conveniência na forma simples, pugnando-se pelo afastamento da condenação de devolução em dobro. Ao final, postula-se o afastamento da condenação por dano moral e, subsidiariamente, requer-se a redução do valor arbitrado para indenização.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, a quem incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos. No caso dos autos, é possível analisar o recurso, na medida em que o recorrente se insurge quanto à correção da sentença que determinou a devolução da taxa de conveniência paga pelo consumidor. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, o art. 49 do CDC dispõe que o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Em reforço, o parágrafo único do mesmo artigo preconiza que, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. Nesse contexto, não é possível que a ré preveja genericamente a retenção da taxa de serviço, em toda e qualquer hipótese, inclusive sob o risco de desestimular o exercício do direito de arrependimento. Cuida-se de clara cláusula abusiva, na medida em que não se observa o direito do consumidor à utilização do prazo de reflexão para o exercício de eventual desistência.
6. Assim, considerando-se que o autor adquiriu dois pacotes de ingressos para o Reveillon Carneiros 2024, por R$ 13.420,00, em 17 de maio de 2024, bem como tendo em vista que, em 20/05/2024 arrependeu-se, tendo a recorrente retido R$ 1.220,00, à título de taxa de conveniência, é evidente o descumprimento do art. 49 do CDC, impondo-se a manutenção da sentença.
7. Não houve decretação de revelia, nem condenação à devolução em dobro, assim como não existiu condenação por dano moral, motivo pelo qual não se analisará o recurso nesses aspectos.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 49.